Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701401-59.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: L. R. D. J. P. REPRESENTANTE LEGAL: NELISSA GOMES RODRIGUES DE JESUS PEREIRA DESPACHO Considerando que o recurso de apelação já restou julgado nos autos, nada a prover nesta instância recursal quanto ao pedido de aplicação de multa por eventual descumprimento de medida liminar (id. 46616442). Eventual pleito deverá ser aviado junto ao Tribunal onde se encontra processando o recurso especial admitido nos autos ou em sede de cumprimento provisório de sentença no Juízo competente. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora